Tribunal: TJBA
Processo: 8141234-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141234-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERSONITA EVANGELISTA MARQUES DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIO AUGUSTO SANTOS SILVA

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como DERALDINO BATISTA LIMA

Advogado(s)
:
JAMES BOAVENTURA ADORNO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. QUITAÇÃO DO PREÇO. PAGAMENTO À VISTA EM CONTRATO ASSINADO. FORÇA PROBATÓRIA DE QUITAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO HORIZONTAL NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Embargos de Declaração
em Apelação nº 8141234-78.2021.8.05.0001

opostos por
GERSONITA EVANGELISTA MARQUES DE JESUS
contra acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação interposto em face do
ESPÓLIO DE DERALDINO BATISTA LIMA
, e manteve a sentença de procedência nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 8141234-78.2021.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia limita-se à verificação de eventual omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, bem como quanto à aplicação do art. 320 do Código Civil no tocante à necessidade de recibo formal de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há vício de integração no julgado que enfrenta de forma clara e coerente os pontos suscitados. O acórdão fundamentou a ocorrência de
preclusão probatória
diante do silêncio do réu/embargante no prazo legal concedido para especificação de provas. A alegação de falha do sistema eletrônico (PJe) surge apenas nos presentes Aclaratórios e configura inovação recursal, sendo incabível a reabertura da instrução processual nessa via.

4. Restou expressamente assentado que a cláusula de pagamento
"à vista"
em contrato particular assinado pelas partes e testemunhas possui força probatória de quitação, sendo prescindível recibo apartado para fins de adjudicação compulsória.

5. A via dos aclaratórios é imprópria para a rediscussão da matéria de mérito ou para o reexame do acervo probatório por mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. "

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 489, § 1º, IV; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 2.092.123/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, p. 17/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração em Apelação nº
8141234-78.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
GERSONITA EVANGELISTA MARQUES DE JESUS
e como embargado
ESPÓLIO DE DERALDINO BATISTA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER
o recurso horizontal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora